Tribunal: TJMT
Processo: 1001528-33.2022.8.11.0088
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001528-33.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONTROLAR PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.507.496/0001-52 (APELANTE), RAFAEL FERNANDEZ - CPF: 070.799.206-04 (ADVOGADO), MINERACAO DARDANELOS LTDA. - CNPJ: 03.686.720/0002-21 (APELADO), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), NEXA RECURSOS MINERAIS S.A. - CNPJ: 42.416.651/0001-07 (APELADO), MINERACAO DARDANELOS LTDA. - CNPJ: 03.686.720/0002-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Controlar Projetos e Engenharia EIRELI contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais em face de Nexa Recursos Minerais S/A. A autora alegou prejuízos decorrentes de supostos atrasos imputáveis à contratante e de retrabalho técnico, pleiteando ressarcimento no valor de R$243.655,05. O juízo de origem concluiu pela ausência de comprovação dos danos e do nexo causal, bem como pela validade de cláusula contratual de preço fechado que atribuía os riscos à contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou demonstrado o alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, com nexo de causalidade entre os danos e conduta da contratante; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo inadmissível o acolhimento do pedido com base apenas em estimativas genéricas desprovidas de comprovação técnica ou documental.

A inexistência de provas como relatórios de atividade, registros de jornada, notificações contratuais e notas fiscais discriminadas impede o reconhecimento de qualquer prejuízo indenizável.

A cláusula contratual de preço fechado, com vedação expressa a reembolsos, transfere à contratada os riscos ordinários do contrato, sendo incompatível com pleito indenizatório fundado em variações previsíveis da execução.

A teoria da imprevisão (arts. 317 e 478 do CC) não se aplica a atrasos comuns em contratos de engenharia, por configurarem riscos normais da atividade e não fatos extraordinários ou imprevisíveis.

A parte autora requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de prova pericial. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade por ausência de instrução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CONTROLAR PROJETOS E ENGENHARIA LTDA., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única De Aripuanã que, nos autos da Ação De Indenização Por Danos Materiais nº 1001528-33.2022.8.11.0088, movida em face do NEXA RECURSOS MINERAIS S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, a parte recorrente afirma que a sentença incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar o conjunto probatório dos autos, especialmente os documentos que comprovariam o alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado com a Apelada.

Alega que o contrato foi impactado por fatos imprevistos e supervenientes, os quais não estavam dentro do seu raio de controle ou previsibilidade, e que tais eventos ensejaram custos adicionais, especialmente relacionados à ociosidade da mão de obra e à necessidade de retrabalhos em documentos técnicos, resultando em prejuízo concreto e mensurável.

Argumenta que juntou aos autos provas robustas de que houve atraso na liberação de documentos fundamentais ao cumprimento da obrigação contratual, além de múltiplas tratativas extrajudiciais tentando a recomposição contratual, sem sucesso. Destaca a existência de e-mails da própria contratante solicitando relatórios de impactos e planilhas detalhadas, o que evidenciaria a ciência e a participação da Apelada nos eventos que causaram o alegado prejuízo.

Reforça a aplicação da teoria da imprevisão, consagrada nos artigos 317 e 478 do Código Civil, argumentando que o contrato, embora de preço fixo, não está blindado contra eventos supervenientes que rompam a equação contratual, sob pena de permitir o enriquecimento sem causa da parte contratante. Menciona que, mesmo sem cláusula expressa de reajuste, é possível a revisão judicial do contrato, conforme prevê a legislação civil e a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

Cita ainda o art. 619 do Código Civil, que garante ao empreiteiro o direito à remuneração por alterações exigidas na execução da obra, ainda que sem autorização escrita, desde que a contratante estivesse presente e ciente das modificações realizadas.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando-se a Apelada ao pagamento de indenização no valor de R$243.655,05, além da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 301505402, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Controlar Projetos e Engenharia EIRELI, em face de sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada contra Nexa Recursos Minerais S/A, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora Apelante.

A sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, ao fundamento de que: A Autora não comprovou os fatos constitutivos do direito invocado (art. 373, I, do CPC); Os documentos apresentados foram insuficientes para demonstrar o alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato; O contrato previa preço fechado e vedação expressa à restituição de encargos adicionais; A Apelante optou pelo julgamento antecipado da lide, abrindo mão da produção de provas técnicas que poderiam corroborar suas alegações; Não se demonstrou qualquer conduta culposa da contratante NEXA, tampouco nexo de causalidade entre eventuais atrasos e os prejuízos alegados.

Com acerto a sentença.

A Apelante pleiteia a quantia de R$243.655,05, fundada em dois supostos danos materiais: R$165.844,80, decorrente da alegada ociosidade da equipe técnica, provocada por atrasos da contratante; R$77.810,25, referentes ao retrabalho documental, em virtude de suposta alteração nos padrões exigidos.

Entretanto, como bem observado pelo juízo de origem e reiterado pela Apelada, não houve qualquer comprovação material idônea dos danos alegados. O ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia à Autora, ora Apelante, que não apresentou relatórios técnicos de atividades, controle de jornada dos profissionais envolvidos, documentos de medição, notificações contratuais, notas fiscais discriminadas ou critérios objetivos de cálculo.

A mera apresentação de valores estimados, desacompanhados de elementos técnicos e periciais mínimos, não permite reconhecer a ocorrência de prejuízo efetivo, tampouco sua relação com qualquer conduta da parte Ré.

Ademais, o contrato previa, expressamente, cláusula de preço fechado, com vedação a reembolsos de despesas não previstas, o que revela que os riscos do contrato foram assumidos pela própria contratada, conforme prática corrente em contratações privadas de engenharia.

Invoca-se, no recurso, a aplicação da teoria da imprevisão (art. 317 e 478 do Código Civil). Contudo, a argumentação não prospera.

Como bem fundamentado pela sentença e pelas contrarrazões, eventuais atrasos em prestações de serviços de engenharia não configuram fatos extraordinários ou imprevisíveis, mas sim risco ordinário da atividade, ainda mais quando tratam de ajustes contratuais de natureza técnica e executiva.

Reitero a lição apresentada pela Apelada:
“não é porque houve um eventual atraso que ele decorreu de culpa da NEXA. E, também, não é porque houve eventual atraso que ele é indenizável, posto que pode não ter fugido da área da contratação com aptidão para romper o equilíbrio econômico-financeiro da avença”.

Cabe destacar, ainda, que a própria Autora requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, abrindo mão da instrução probatória, inclusive da eventual produção de prova técnica. Assim, não se pode admitir a posterior alegação de cerceamento de defesa, tampouco utilizar a ausência de prova como argumento de reforma da sentença.

É exatamente o que ensina o seguinte julgado, reproduzido integralmente nas contrarrazões e inteiramente aplicável ao caso em exame:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAU ATENDIMENTO PELO PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE – NOTÍCIA DO ESTADO DE SAÚDE AO PACIENTE DE FORMA INAPROPRIADA – PIORA NO ESTADO DE SAÚDE – ÓBITO DO PACIENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção. Pedido expresso do Apelante por julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada. Questão fática que, para a sua elucidação, necessária seria a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas. Quando o Apelante requer o julgamento antecipado da lide, este demonstra o seu desinteresse na realização da audiência instrutória. Nexo causal entre a suposta conduta praticada pela enfermeira (notícia do estado clínico do paciente) e piora no seu estado de saúde, imprescindível é a realização de prova pericial, haja vista tratar-se de questão técnica, a qual não foi realizada por própria opção do Apelante que requereu julgamento antecipado da lide. Segundo as regras processuais, o ônus da prova incumbe ao autor quando se tratar de fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, conforme preconiza o art. 373, incisos I e II, do atual Código de Ritos. Se o autor, ora Apelante, não comprovou fato constitutivo de seu direito, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe. Recurso de Apelação desprovido” (
TJMT, N.U 1006244-09.2018.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 29/05/2021, DJE 29/05/2021).

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer motivo jurídico ou probatório que justifique a reforma da sentença recorrida. A Apelante não logrou demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, tampouco produziu prova mínima da existência de nexo causal entre eventual conduta da Apelada e os danos que alega ter suportado.

Dispositivo

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários anteriormente fixados para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026